Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719745-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADEALDO FERREIRA CARDOSO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude em quitação antecipada de financiamento - Pagamento indevido via boleto - Culpa exclusiva do consumidor - Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O autor celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira recorrente, tendo efetuado o pagamento regular das parcelas por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo banco. Pretendendo quitar antecipadamente as parcelas restantes, buscou contato com a instituição por meio do aplicativo oficial, sem êxito. Posteriormente, realizou ligação para o telefone 4004-9090, sendo encaminhado a um atendimento via chat no site do banco, onde recebeu a informação de que poderia obter um desconto para a quitação do saldo devedor. 2. O autor, acreditando tratar-se de uma transação legítima, realizou o pagamento de boleto emitido durante a referida interação no chat. No entanto, dias depois, passou a receber cobranças insistentes relativas ao financiamento, percebendo, assim, que havia sido vítima de um golpe. 3. Diante disso, ingressou com a presente ação pleiteando (i) o reconhecimento da quitação do contrato, (ii) a cessação das cobranças, (iii) a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e (iv) indenização por danos morais. 4. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, além da declaração de quitação do contrato e exclusão de eventual restrição de crédito. 5. A parte requerida recorre, alegando inexistência de falha na prestação de serviço e atribuindo a responsabilidade exclusiva ao consumidor, que não observou as cautelas necessárias antes de realizar o pagamento. II. Questão em discussão 6. A controvérsia recursal consiste em definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, apta a justificar sua responsabilização objetiva, ou se a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, afastando o nexo causal necessário para o dever de indenizar. III. Razões de decidir 7. O recorrente sustenta que o golpe foi praticado por terceiros, sem qualquer ingerência da instituição financeira, e que o próprio recorrido contribuiu para a concretização da fraude ao não conferir adequadamente os dados do boleto antes de efetuar o pagamento. 8. De fato, analisando os elementos dos autos, verifica-se que o beneficiário do pagamento não corresponde à instituição financeira requerida, o que já indicava a possibilidade de fraude. Além disso, embora o autor tenha afirmado ter entrado em contato pelo telefone 4004-9090, não há prova de que a operação tenha sido conduzida por canais oficiais da recorrente. 9. A instituição recorrente demonstrou, ainda, que fornece amplas orientações aos seus clientes sobre os meios seguros para pagamento e negociação de dívidas, além de alertar sobre tentativas de fraude e golpes financeiros. Diante disso, cabia ao consumidor adotar as cautelas necessárias para se certificar da idoneidade da operação de emissão de boleto antes de realizar ou concluir o pagamento. 10. Não se pode ignorar, também, que durante a conversa entre o autor e o suposto preposto da instituição, foram mencionados dados que não correspondem ao contrato de financiamento original. Tal circunstância reforça a conclusão de que o autor não verificou adequadamente a legitimidade da transação, contribuindo para o evento danoso. 11. O caso dos autos, portanto, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou em responsabilidade do banco pelos prejuízos suportados pelo recorrido. 12. Diante desse cenário, considerando que a fraude se concretizou exclusivamente em razão da conduta descuidada do próprio recorrido, inexiste fundamento jurídico para impor à instituição financeira a compensação por danos morais. IV. Dispositivo 13. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II. Jurisprudência relevante citada: N\a." A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, III; 5o, X, XXXII e LXXIX; e 170, V, todos da Constituição Federal. Aduz contrariedade ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta pela responsabilidade da Instituição Bancária frente ao dano causado ao recorrente e afirma que a sensação de desamparo do consumidor ante à inércia do Banco, que não adotou medidas necessárias para proteger o consumidor, deve ser compensada e não tratada como simples aborrecimento. Alega que o golpe sofrido pelo recorrente decorreu de falha na prestação de serviço da Instituição Financeira. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 71308276. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal